Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707662-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN MOURA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN MOURA DIAS (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0712383-15.2019.8.07.0007), determinou o retorno dos autos ao arquivo, em razão do trânsito em julgado da sentença (ID 114062387, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (ID 115477893, da origem). Em suas razões recursais (ID 31995949), o agravante narra ter obtido sucesso na ação de exibição de documentos na qual foi determinado que o agravado apresentasse os extratos da conta do de cujus Santos Inocêncio Caetano Dias. Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado apresentou os extratos e o processo foi sentenciado e arquivado. Posteriormente, ao analisar os documentos apresentados, o agravante notou que os extratos bancários não eram do falecido, mas, sim, de Santos Inocêncio Oliveira, porém registrados com o mesmo CPF do finado (399.798.491.34). A fim de reparar o erro, requereu o desarquivamento do processo e a intimação do banco para apresentar o extrato correto, entretanto seu pedido foi indeferido. Assevera que a decisão fere a razoabilidade e proporcionalidade, violando a obtenção de uma decisão justa e efetiva. Pede a concessão de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para determinar que o agravado apresente os extratos requeridos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro o alegado dano ao recorrente caso não seja deferido o pedido liminar. Ora, a sentença proferida nos autos originário transitou em julgado em 23/06/2021 sendo arquivado em 08/07/2021, tendo sido solicitado o desarquivamento apenas em 15/12/2021, ou seja, o processo permaneceu parado por mais de 5 meses até o recorrente insurgir-se contra o suposto erro. Assim, da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido liminar formulado pela parte neste momento processual, devendo ser prestigiado o contraditório em grau recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator